Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-96.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. CONSULTA AOS AUTOS ELETRÔNICOS POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. ACESSO DE TERCEIROS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Executado contra sentença que rejeitou a alegação de nulidade de intimação, homologou os cálculos da contadoria e extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento.

2. Rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões de intempestividade, pois, ainda que contado o prazo recursal a partir do acesso da advogada ao PJe, por meio de acesso de terceiros, o recurso foi juntado tempestivamente.

3. Antes de deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o advogado que possui pedido de publicação exclusiva em seu nome e outro do mesmo escritório com poderes para representar a parte, se manifestaram nos autos, inclusive com interposição de recurso, sem suscitar nulidade por ausência de publicação de intimação exclusiva em nome do patrono.

4. Apenas após o bloqueio de valores do Executado na fase de cumprimento de sentença, houve alegação de nulidade por ausência de publicação de intimação em nome exclusivo de um dos advogados constituídos. 4.1. Além disso, extrai-se dos registros do PJe que advogados constituídos pelo Executado acessavam os autos com frequência por meio de “acesso de terceiros”, o que também ocorreu na fase de cumprimento de sentença, demonstrando-se a inequívoca ciência dos atos processuais.

5. Tal situação enquadra-se na intitulada “nulidade de algibeira”, pois, no processo eletrônico, as intimações se realizam não apenas por publicações no DJe, mas também por acesso aos autos pelo advogado da parte. 5.1. A ausência de arguição da nulidade pelo advogado no primeiro momento em que verifica a alegada inocorrência de publicação em seu nome, deixando para alegá-la apenas quando lhe convier, implica em violação aos princípios da boa-fé e da cooperação.

6. Não se trata de suplantar a norma do art. 272 do CPC, tampouco implica em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), porquanto a intimação por acesso aos autos tem guarida na Lei 11.419/2006 (art. 5o, §1o). 6.1. Ademais, o §6o do art. 272 do CPC, apesar de voltar-se à época em que os processos tramitavam em meio físico, pode ser interpretado de acordo com a nova realidade dos processos eletrônicos.

7. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.